Tribunal: STF
Processo: HC 98242
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HC 
   DEFERIDO, PELO STJ, PARA DETERMINAR NOVO CÁLCULO DA PENA. 
   SOBRESTAMENTO DO RECURSO DA APELAÇÃO. PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS. 
   SEGUNDO HC NÃO CONHECIDO PELO STJ. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO 
   CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM, DE 
   OFÍCIO.
1.	Prisão preventiva. Concessão da ordem, pelo Superior 
   Tribunal de Justiça, para determinar novo cálculo da pena. 
   Manutenção da sentença no ponto em que negou o apelo em 
   liberdade.
2.	Nova impetração, no Superior Tribunal de Justiça, 
   visando ao reconhecimento do excesso de prazo da prisão cautelar. 
   Não conhecimento do writ, sob o fundamento de que esse excesso 
   não poderia ser atribuído ao Tribunal local, que apenas sobrestou,
   por dois anos, a apelação do paciente para aguardar o recálculo 
   da pena determinado pelo STJ no julgamento do primeiro habeas 
   corpus.
3.	Prisão cautelar que perdura por três anos, sem que 
   esse excesso de prazo possa ser atribuído exclusivamente à 
   defesa. Excesso de prazo imputável ao Judiciário como um todo, 
   não apenas ao Juiz ou ao Tribunal de Justiça.
4.	O não 
   conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do segundo 
   habeas corpus implicaria o não conhecimento desta impetração. 
   Hipótese, contudo, em que o tempo excessivo da prisão cautelar 
   justifica o conhecimento do writ e a concessão da ordem, de 
   ofício.
	Ordem concedida, de ofício.